Tribunal: TJDFT
Processo: 0001221-50.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. FACEBOOK. FRAGILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PARADIGMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 598.886.
1. Reconhecimento de pessoas como provas para condenação de pessoas. Precedente do STJ. Conforme recém orientação estabelecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 598.886, reconhecimentos de pessoas por fotografias não podem servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo. É indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria para formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Diante da ausência de outras provas, além do reconhecimento das vítimas realizado por fotografias, e da divergência em questões fáticas importantes, correta a sentença que absolve denunciados, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, em observância ao sistema acusatório, presunção de inocência e devido processo legal. Doutrina. Precedentes TJDFT.
3. Negado provimento ao recurso.